Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705966-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, HUGO CRUZ DOS SANTOS D E S P A C H O Em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo DISTRITO FEDERAL no agravo interno (ID 67822559) por ele interposto contra a decisão de ID 66868374, em que deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantenho, por ora, a decisão proferida. Uma vez já oferecidas contrarrazões ao agravo interno (ID 68561580), o feito reúne condições para a apreciação simultânea do agravo interno (ID 67822559) e da apelação cível (ID 66432175), razão pela qual determino à Secretaria que promova a reautuação do feito, anotando o julgamento conjunto do agravo interno e da apelação cível. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora